Tribunal: TJES
Processo: 5003082-14.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003082-14.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SANDRO LUIZ SPERANDIO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003082-14.2022.8.08.0024
Origem:
4º Juizado Especial Cível de Vitória/ES
RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO
: SANDRO LUIZ SPERANDIO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) que constatou suposta irregularidade no medidor do autor. A parte autora informa que, em virtude da inspeção, recebeu multa no valor de R$ 14.188,98 (quatorze mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos), a qual requer o afastamento, na medida em que a redução do consumo no imóvel se deu após a instalação de outros dois medidores no imóvel. Em contestação, a parte ré apresentou pedido contraposto pugnando pelo reconhecimento do referido débito.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu a tese autoral e julgou procedente o pedido apresentado na peça inicial, determinando a suspensão de exigibilidade da cobrança proveniente do TOI no valor de R$ 14.188,98 (quatorze mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos). Por seu turno, rejeitou o pedido contraposto da parte ré.

(3)
. Em recurso inominado, preliminarmente, a parte ré alega a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão de necessidade de perícia técnica. A parte ré defende a validade de seus atos, eis que seguiu as normas da ANEEL. Destaca que a inspeção no medidor de energia foi regular, assim como a confecção do TOI, em que se consignou a irregularidade do consumo, sendo devido pelo autor o valor de R$ 14.188,98 (quatorze mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos). Dessa forma, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral e acolhido o pedido contraposto, a fim de que seja reconhecida a existência do débito.

(4).
Em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença proferida nos autos.

(5)
. Da preliminar recursal de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Acerto do ato sentencial, adotando-se suas razões de decidir quanto ao tópico,
in verbis
: “
Em relação à preliminar de incompetência dos juizados, em que se arguiu a necessidade de perícia para averiguar o medidor de energia, não merece acolhimento. Isso porque já consta nos autos a inspeção técnica realizada. Por consequência, a produção da prova se tornou inviável, haja vista que o medidor não foi preservado, sendo retirado e lavrado o termo de ocorrência de forma unilateral, de modo que a perícia no novo medidor instalado é irrelevante para a controvérsia dos autos.
” Prescindibilidade de realização de perícia, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Rejeição da preliminar.

(6)
. A parte ré alega que a cobrança no valor de R$ 14.188,98 (quatorze mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos) é válida e o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi realizado de maneira correta, pois foi constatada irregularidade na medição.

(7).
Apesar do esforço da parte ré, não se vê razão para cobrança do débito apurado após a confecção do TOI. A ré apresentou “Demonstrativo de cálculo de cobrança complementar” o qual apurou o medidor de nº 918357, tirando a média dos três maiores consumos. No entanto, o referido documento não é capaz de comprovar a existência de irregularidade no medidor. Além disso, o autor trouxe aos autos comprovantes de outros dois medidores (nº 0160834537 e nº 160834536) instalados no imóvel, os quais foram ignorados pela empresa ré na confecção do demonstrativo de cálculo de cobrança complementar.

(8).
Considerando a instalação de mais dois medidores, é previsível que haja redução do consumo de energia do medidor nº 918357. Apesar do relatório de avaliação técnica do medidor constar a informação de “Medidor encontra-se furado por intervenção de terceiros”, as imagens trazidas pela ré com perfuração na base do medidor não comprovam que houve violação capaz de gerar tamanha redução de valor, uma vez que, no mesmo relatório de avaliação, consta a observação de que os “lacres do aferidor (tampa do medidor) não foram violados”. Desse modo, observa-se que o valor atualizado do débito foi apurado com base em provas produzidas unilateralmente pela ré, ou seja, em desconformidade com a Resolução nº 414 da ANEEL, e sem considerar a instalação de mais dois medidores. Por tal simples olhar, derruba-se a tese recursal de que houve apuração regular no medidor.

(9).
Por fim, acerto do ato sentencial ao julgar improcedente o pedido contraposto, uma vez que a parte autora comprovou a existência de outros dois medidores, o que alterou o consumo, e a ré não os considerou no momento do TOI, de modo que não foi comprovada a irregularidade do medidor.

(10).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(11).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.